Tribunal: TJSP
Processo: 1033011-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – Promessa de pagamento de financiamento estudantil mediante cumprimento de determinadas obrigações contratuais – Adesão às mencionadas obrigações não demonstrada, ante a ausência de juntada do instrumento contratual correspondente – Ônus das pessoas jurídicas apelantes, por força do inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil - Obrigação de

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços educacionais – Promessa de pagamento de financiamento estudantil mediante cumprimento de determinadas obrigações contratuais – Adesão às mencionadas obrigações não demonstrada, ante a ausência de juntada do instrumento contratual correspondente – Ônus das pessoas jurídicas apelantes, por força do inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil - Obrigação de pagamento do financiamento pela instituição de ensino e parceiros, bem como daquelas demais obrigações – Admissibilidade.
DANO MORAL – Ocorrência – Quebra de justa expectativa – Promessa diferente da efetiva contratação que viola dever de informação e probidade - Indenização arbitrada em R$-10.000,00 (dez mil reais) mantida – Valor adequado às particularidades do caso - Sentença reformada, em parte – Apelação da autora parcialmente provida e apelação das rés, improvida.